Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707008-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ AILTON BRAGA RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL INFERIOR AO MÓDULO RURAL. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao receber o mandado de intimação, o agravante teve ciência de que deveria desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, daí porque não há nulidade a ser proclamada. 2. A possibilidade de regularização do imóvel com base no Termo de Ajustamento de Conduta n. 018/2006 não foi alegada em momento oportuno pelo executado. Além disso, a Secretaria de Agricultura indeferiu o processo de regularização SEI no 0070- 001016/2016, com ciência do executado, conforme despacho da Gerência de Regularização de Imóveis Rurais de ID 84182081. 3. A área inferior ao módulo rural não é passível de regularização, dado o objeto da lei em fazer cumprir a função social da propriedade em combate ao minifúndio. 4. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno. O recorrente alega violação aos artigos 269 e 278, caput, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não havia, no mandado de intimação, qualquer prazo para a desocupação do imóvel. Assevera, assim, nulidade na referida intimação. Pede a atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 269 e 278, caput, ambos do CPC. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela inocorrência de nulidade na intimação, fazendo constar, verbis: “De fato, ao receber o mandado de intimação, o agravante teve ciência de que deveria desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias” (id 29967078, pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012